Tribunal: TJSP
Processo: 2263913-69.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - CTB - Crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada - Condenação transitada em julgado no regime semiaberto - Pretensões que não são possíveis na estreita via deste writ:

EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO - Inviabilidade diante do teor do artigo 105 da LEP - Constrangimento ilegal não verificado diante da

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - CTB - Crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada - Condenação transitada em julgado no regime semiaberto - Pretensões que não são possíveis na estreita via deste writ:

EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO - Inviabilidade diante do teor do artigo 105 da LEP - Constrangimento ilegal não verificado diante da notícia de que o mandado de prisão ainda não foi cumprido - Impossibilidade de se determinar a expedição de guia definitiva de execução penal sem que o paciente esteja custodiado diante do teor do artigo 23 da Resolução no 417/2021, com redação alterada pela Resolução no 474/2022, do E. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como o "item 3" do Comunicado CG no 628/2022, deste E. Tribunal de Justiça - Análise do pedido em primeira instância no âmbito do Juízo das Execuções Criminais quando da efetivação da prisão - Necessidade dessa providência nos termos do artigo 66, inciso VI, da LEP.

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO DETERMINADA NO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO OU DA IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE SE ENCONTRE VAGA OU AINDA QUE SEJA COLOCADO EM PRESÍDIO PRÓXIMO AOS SEUS FAMILIARES - Não demonstrado nos autos ser o paciente merecedor beneficiado com a prisão em regime aberto ou de ser beneficiado com prisão domiciliar ou a transferência que entende ter direito - Ordem parcialmente conhecida, restando denegada no remanescente.